Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003689-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX FERRETTO - CPF: 667.690.190-00 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA - ME - CNPJ: 16.911.866/0001-94 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NOVO VÍCIO EM VEÍCULO APÓS A REALIZAÇÃO DE REPAROS POR PARTE DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – OPÇÃO PELA DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora, por força do diplomo do art. 373, I, do CPC, instruir os autos com prova mínima de suas alegações. 2.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário. 3. Não havendo comprovação da alteração na capacidade econômica do impugnado durante a tramitação do feito, deve ser mantido o benefício concedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003689-19.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEX FERRETTO contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1003689-19.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA - ME, julgou improcedente o pedido por entender que o autor não comprovou minimamente o nexo causal entre os reparos feitos pela requerida no veículo do autor, e as posteriores falhas apontadas,
“sequer tendo se valido da faculdade a ele conferida quando da intimação para especificação de provas”.
A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade da verba em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos (
cf. Id no
53419246).

O apelante afirma que a nota fiscal do serviço prestado, as fotografias apresentadas, e a confirmação, por parte da requerida, de que o apelante retornou ao estabelecimento para reclamar de avarias resultantes dos reparos realizados (
cf. Id no
14371732, p. 05/25), são suficientes para comprovar a veracidade da alegação de que os problemas no
“abs”
e no
“air bag”
do veículo surgiram logo após o conserto realizado pela apelada, de modo que, tratando-se de relação de consumo, cabia exclusivamente à apelada demonstrar que o serviço fora prestado sem defeito, e que o mesmo não teria dado resultado as avarias posteriores, o que não foi feito, pelo que requer seja provido o recurso para que seja reformada a r. sentença e julgado procedente o pedido indenizatório nos moldes postulados (
cf. Id no
53419248).

A apelada contra-arrazoou o recurso, pedindo a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor, além de combater os fundamentos recursais, e pugnar pelo desprovimento do apelo (
cf. Id no
53419252).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de revogação da AJG)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que a apelada já havia impugnado a assistência judiciária gratuita concedida ao autor quando apresentou a contestação vinculada ao Id. 53419232, mas a sentença rejeitou a impugnação, porque, segundo o MMo juiz,
“não restaram comprovadas as alegações do impugnante, sendo certo que deixou de acostar ao bojo do caderno processual documentos que justifiquem a pretendida revogação da assistência gratuita concedida à parte contrária”.

Como se vê, a impugnação à concessão da AJG foi devidamente apreciada pela referida decisão interlocutória, contra a qual apelada não interpôs qualquer recurso.

Agora, a apelada renova os termos da impugnação, mas, tal qual ocorrera naquela oportunidade, mais uma vez reiterar as mesmas alegações (cf. fls. Id. 53419232), ou seja, reafirma que o autor não é hipossuficiente financeiramente porque possui 2 veículos valiosos, porque realizou diversas viagens para a praia, e porque possui a
“prática recorrente de realizar comemorações regadas à bebidas caras e carnes de altíssimo custo
”, além de ser proprietário de uma empresa cuja denominação da atividade é a de “
Recuperadora de Carretas
”, quer dizer, a apelada não demonstra qualquer alteração na capacidade econômica do impugnado que já existia quando o benefício foi concedido, e impugnado pela primeira vez.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
apelante ajuizou ação de indenização
contra a empresa ré/apelada,
alegando que
, após o reparo realizado em seu veículo Pajero Dakar, Ano 2009/2010, Placa NPO 6077, de cor Preta, as luzes de “
ABS”
e “
AIRBAG”
começaram a piscar no painel, o que fez o autor retornar à empresa, mas esta se negou a realizar o reparo, afirmando que o
“cabo do sistema abs do lado direito estava com uma emenda derivada de uma fita vedante antiga e bem gasta”,
e que os serviços realizados não possuem relação alguma com o defeito pré-existente no veículo do autor.

É
certo que
o autor e a
ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o art. 6o, VIII, desse diploma brada que é direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo, não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão.

O
espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso
, em que

o apelante não
apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese
de que o suposto vício decorrera de falha na prestação do serviço pela apelada
, como houve desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, o autor simplesmente dispensou a dilação probatória, contendo-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações

Por essas razões, não havendo comprovação do nexo causal entre o suposto dano e o serviço prestado pela apelada, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença, sem prejuízo ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido.

Custas pel
o
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020